Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINOU RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Na hipótese em que o autor não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e pleiteia o benefício em sede recursal, ou seja, após a prolação da sentença, deve ser alegada e demonstrada, ainda que por presunção, a hipossuficiência financeira surgida no curso da demanda, consoante a inteligência do artigo 99 do Código de Processo Civil.
II. À falta de alegação e demonstração de mudança econômico-financeira ocorrida depois do ajuizamento da ação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida diretamente na apelação.
III. Agravo Interno desprovido.